Tribunal: STF
Processo: Rcl 77307
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA RG Nº 1.143). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Casa/SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010786-35.2024.5.15.0062, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP – Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral.

    2. A parte reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário pugnando, entre outras coisas, pelo pagamento de horas extraordinárias. Sustenta que o caso “versa sobre critérios de aplicabilidade da escala de trabalho prevista na atual Portaria Administrativa 448/2024 (anexa) e antiga PN n.º 337/2020 juntada aos autos do processo para análise do I. Magistrado Federal da Especializada”.
 
    3. Alega, em síntese, que o juízo reclamado, ao proferir a sentença após a data de modulação de efeitos fixada no tema RG nº 1.143, afastou a competência do Justiça comum, em completa dissonância com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal. Cita precedente monocrático em caso idêntico (Reclamação nº 61.258/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/07/2023, p. 31/07/2023).

    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a cassação da sentença reclamada, declarando a competência da Justiça comum para apreciar e julgar a demanda.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores.

    10. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o poder público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).

    11. Ocorre que há situações nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. A esse respeito, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.

    12. Contudo, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.

    13. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral:

“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.
1.	Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
2. 	Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.
3. 	Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
4. 	Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos acrescidos).

    14. No processo em análise, observa-se que o Juízo reclamado, em 25/09/2024, rejeitou a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho e julgou procedente o pedido formulado na exordial, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 5, p. 251-252 e 259; destaques do original):

“(...) PRELIMINARMENTE
DA COMPETÊNCIA MATERIAL
Em se tratando de servidor, cujo contrato de trabalho se rege pela Consolidação das Leis do Trabalho, tenho que a competência para a apreciação da matéria é desta especializada.
Lado outro, a decisão proferida pelo STF, no Tema 1143, abaixo transcrita, é cristalina no sentido de que, nos casos de funcionário celetista, somente quando o pleito é inerente a questões previstas em Leis Municipais ou Estaduais e não na legislação do trabalho, ele deve ser dirimido perante a justiça comum.
"A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento."
Assim, como a questão perseguida nos presentes, relativa às horas extras encontra amparo na Consolidação das Leis do Trabalho, não cabe se falar em incompetência da justiça do trabalho.
(...)
Pelo exposto, julgo procedente o pedido para condenar a reclamada ao pagamento de horas extras, assim consideradas as excedentes de 8 horas diárias ou 44 semanais, de forma não cumulativa, no período supra delimitado, com reflexos em repousos semanais remunerados e feriados, férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e depósitos do FGTS. Indevidos reflexos de DSRs majorados nas demais parcelas, sob pena de bis in idem (OJ 394 da SDI-1 do TST).”

    15. Considerando a data em que foi proferida a sentença reclamada (25/09/2024), constata-se que a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, não alcança o presente caso, uma vez que a publicação da ata de julgamento do referido tema ocorreu em 12/07/2023, sendo, portanto, de competência da Justiça comum a análise e julgamento do processo de origem.

    16. Repiso que o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causas envolvendo a Administração Pública e seus servidores. 

    17. Especificamente envolvendo a parte ora reclamante (Fundação Casa/SP) e a mesma vexata quaestio, cito recentíssimo julgado da Segunda Turma desta Corte:

“Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Constitucional e Trabalhista. 4. Servidor regido por vínculo de natureza celetista. Causa em que se pleiteia parcela de natureza jurídico-administrativa. 5. Competência da Justiça comum, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI 3.395. Tema 1143 da repercussão geral. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 66.120-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/05/2024, p. 20/05/2024; grifos acrescidos)

    18. No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; Rcl nº 56.756/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2022, p. 25/11/2022; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.

    19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator